Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. FIADORES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ANUÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 214 STJ. INAPLICABILIDADE. PROVA DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. ÔNUS DA PARTE RÉ.
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelos ora apelantes.
2. Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, notadamente quando a matéria pode ser solucionada pela prova documental e se a parte, embora instada a se manifestar sobre outras provas a produzir, não requereu a realização de perícia.
3. As alegações deduzidas pelas partes foram devidamente apreciadas na r. sentença, e o fato de o julgador adotar conclusão diversa daquela pretendida pela parte não caracteriza omissão.
4. Apesar a alegação de que os fiadores não anuíram com o contrato de uma das três lojas alugadas, afirmando que o instrumento teria sido fraudado, a exequente apresentou os instrumentos originais, nos quais constam as assinaturas dos fiadores em todas as folhas e, na ausência de prova da alegada falsificação, resta caracterizada a responsabilidade dos fiadores sobre a locação do imóvel.
5. Havendo previsão contratual, os fiadores permanecem obrigados até a entrega das chaves, a menos que tenham se desobrigado, na forma da lei, o que não ocorreu no caso dos autos. Inaplicabilidade da súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A parte autora apresentou os contratos de locação que lastreiam a execução, e cuja validade não foi infirmada pelos réus, elencou de forma clara os aluguéis vencidos e não pagos até a data de entrega das chaves, e colacionou as respectivas planilhas de cálculo. Os réus, por outro lado, não comprovaram ter realizado o pagamento dos aluguéis vindicados pela parte autora, tampouco a existência de divergência entre o valor acordado pela locação e o montante executado, ônus que lhes incumbiam.
7. Apelação conhecida e desprovida.